Tribunal: TJDFT
Processo: 0705992-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0705992-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NEVITON WAGNER GOMES IMPETRANTE: CIBELLE DELL ARMELINA ROCHA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2022. Desembargador JAIR SOARES